Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-80.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-80.2024.8.11.0047
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDO MANGELO TOME - CPF: 603.940.481-72 (AGRAVANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (AGRAVADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por ausência de elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o agravante comprovou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de indícios que infirmem sua veracidade.

4. O agravante foi intimado a apresentar comprovação documental de sua condição econômica, limitando-se a juntar extratos bancários insuficientes.

5. A ausência de documentos essenciais, como comprovantes de renda e despesas mensais, inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. 2. A ausência de documentos idôneos para comprovar a condição econômica autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Geraldo Mangelo Tomé
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1000371-80.2024.8.11.0047, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida.

A insurgência recursal limita-se ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, formulado em sede recursal.

Da análise dos autos, verificou-se ausência de comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência financeira, uma vez que o agravante deixou de apresentar documentos relevantes acerca de suas receitas e despesas, conforme despacho de ID 265459789 e decisão subsequente de ID 272365896.

Inconformado, o agravante pugna pela reforma da decisão, reiterando sua condição de hipossuficiência, sustentando que apresentou extratos bancários e que a declaração firmada nos autos deve gozar de presunção relativa de veracidade. Alega ainda que sua renda é inferior a dez salários-mínimos, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos da Lei n.o 1.060/50 e do artigo 98 do CPC.

A agravada, Águas de Jauru, apresentou contrarrazões (id.n.o 279563357) requerendo o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Geraldo Mangelo Tomé contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1000371-80.2024.8.11.0047, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida.

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se à negativa de concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal, indeferida pela decisão monocrática de ID 272365896, diante da inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira do agravante.

O pedido foi inicialmente formulado com base em declaração de pobreza, posteriormente reiterada por meio da juntada de extratos bancários — documentos reputados insuficientes pelo relator originário, ante a ausência de elementos que permitissem o cotejo efetivo entre receitas e despesas do agravante, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispõe o § 3o do mesmo dispositivo legal que:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Contudo, tal presunção não é absoluta. Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de presunção juris tantum, podendo ser afastada quando o conjunto probatório revela elementos que infirmem a veracidade da declaração:

“A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada.” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 18/10/2017)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante foi expressamente intimado a comprovar sua condição econômica, tendo sido conferido o prazo legal para tanto. A despeito disso, limitou-se a reiterar a juntada de extratos bancários sem movimentação significativa, descurando-se da apresentação de documentos indispensáveis, como comprovantes de rendimento, despesas ordinárias, encargos financeiros mensais, dentre outros.

Diante desse cenário, a decisão agravada mostra-se juridicamente irrepreensível. A ausência de documentação hábil inviabiliza o reconhecimento da condição de hipossuficiência. Permitir o deferimento do benefício em tais moldes seria desvirtuar a natureza do instituto, criado para garantir acesso à justiça àqueles efetivamente desprovidos de recursos, mas sem banalizá-lo.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, não se contentando com mera alegação genérica. Confira-se:

“EMENTA
AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. (N.U 1019199-08.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Não se trata, portanto, de desprezo ao comando constitucional que assegura assistência jurídica gratuita aos necessitados (art. 5o, LXXIV, da CF), mas sim de sua aplicação criteriosa, em conformidade com a lei infraconstitucional e a necessidade de preservar o equilíbrio da prestação jurisdicional.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou injustiça na decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de elementos probatórios mínimos. A manutenção do decisum é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto por Geraldo Mangelo Tomé, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça
, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil, determino que o recorrente seja intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025